Tribunal: TJDFT
Processo: 0706774-72.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706774-72.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DOUGLAS DA SILVA ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Em face das diversas comunicações referentes à violação das regras do monitoramento eletrônico por parte do réu/apelante, após o julgamento do recurso, determino a intimação novamente da defesa para que preste a devida justificativa, bem como a intimação do Ministério Público para manifestação. BRASÍLIA, DF, 26 de setembro de 2025 17:14:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator